Tribunal: CARF
Processo: 10886.720576/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720576/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.080 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
D A S QUINTO COMERCIO VAREJISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO DE CADASTRO COM INCLUSÃO
DE ATIVIDADE IMPEDITIVA. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. ERRO
ALEGADO RECONHECIDO.
A alteração de cadastro com inclusão de atividade vedada ao Simples Nacional
não resulta na exclusão do regime simplificado quando resultante de erro
comprovado.
Restou demonstrado que a alteração do cadastro CNPJ com a inclusão de
atividade cujo CNAE seria vedado pela legislação de regência decorreu de
erro. O contribuinte, além disso, produziu prova de que não exerceu a atividade
vedada e retificou o erro.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir o pedido de reinclusão no Simples Nacional retroativamente à
data da respectiva exclusão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720576/2018-60
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.080 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720576/2018-60

Relatório
Em 11/10/2018, o contribuinte em epígrafe protocolizou pedido de reinclusão do
Simples Nacional, sob alegação de ter incorrido em lapso na 3a alteração contratual datada de
30/08/2018, incluindo atividade vedada no Simples Nacional, de CNAE 65.11-1-02 – Planos de
Auxílio Funeral.
O contribuinte alega que a alteração contratual em questão, datada de 30/08/2018
pretendia na realidade incluir a atividade de CNAE 96.03.3-01, “Gestão e manutenção de
cemitérios”, também inserida na alteração de contrato, e que a atividade de CNAE 65.11-1-02 –
“Planos de Auxílio Funeral” foi incluída visando a um potencial futuro exercício.
Alega, no entanto, que nunca exerceu tal atividade e que tão logo verificou tratar-
se de atividade vedada alterou novamente seu Contrato Social excluindo-a de seu objeto social
na 4a alteração contratual datada de 28/09/2018 e com arquivamento deferido pela JUCERJA em
09/10/2018 (fls. 26 a 30).
À fl. 40, consta informação relativa à alteração cadastral/atividade econômica
perante o CNPJ.
O contribuinte também colacionou julgados administrativos, inclusive deste
CARF, para corroborar seu pleito.
O Contribuinte então pleiteou a reinclusão no Simples Nacional com efeitos
retroativos à data em que foi excluído automaticamente em virtude da inclusão de atividade
vedada.
O Despacho Decisório (fl. 45/47) ressaltou que a exclusão teria sido causada por
iniciativa do próprio contribuinte, nos termos do parágrafo 3o do artigo 30 da Lei Complementar
no 123/06, fazendo referência ao “Perguntas e Respostas” que referenciava, por sua vez, a
Resolução CGSN 94/2011, já revogada na data dos fatos.
O despacho então considerou que o contribuinte teria admitido a intenção de
exercer no futuro atividade vedada, e que a mera inclusão da atividade é causa suficiente para a
exclusão do Simples Nacional por todo o ano-calendário, sendo impossível a reinclusão pela
mera alteração cadastral sob pena de violação ao disposto no art. 16, §2o, da Lei Complementar
no 123/06. Afirmou, ainda, não ter o contribuinte comprovado o erro inequívoco na alteração
cadastral.
Cientificado em 21/03/2019 (fl.91), no mesmo dia o Contribuinte interpôs
Manifestação de inconformidade (fls. 53/55).
Na peça, reiterou os argumentos postos em seu pleito inicial, ressaltando que tudo
não passou de mero erro material ou burocrático que acarretou a inclusão de CNAE
desnecessário às atividades que de fato a empresa exerceria. Afirma que não exerceu a atividade
e por isso não emitiu qualquer nota fiscal a ela referente. Assevera que teve sua opção no
Simples Nacional deferida em 01/01/2019, o que corroboraria suas alegações.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.080 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720576/2018-60

O Acórdão Recorrido, de fls. 93/96 entendeu não ter havido prova do erro
alegado pelo contribuinte, pois entendeu que a subsequente alteração contratual seguida do
deferimento da opção pelo simples em 2019 não fariam prova do não exercício da atividade.
Por fim, considerou que não haveria previsão legal para o
reenquadramento/reinclusão no Simples Nacional, sendo que a opção pelo Simples Nacional
deveria respeitar o artigo 6o parágrafo 10 da Resolução CGSN no 140/2018.
Em virtude do exposto, negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Cientificado do Acórdão Recorrido por edital em 15/10/2019, no dia seguinte, em
16/10/2019, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando suas alegações posta já na
Manifestação de Inconformidade e instruindo-o com documentos diversos, dentre eles, o Extrato
do Simples Nacional com informações sobre a receita dos meses de 2018 e as notas fiscais
emitidas desde em 08/2018 e 09/2018 para demonstrar que os serviços prestados não se
relacionam à atividade vedada e correspondem à totalidade das receitas da empresa.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito
A discussão resume-se a duas questões centrais (a) a suficiência da mera alteração
cadastral para fins de exclusão do Simples Nacional e a possibilidade de reinclusão do
contribuinte no regime quando comprovado o erro ou não exercício da atividade cuja inclusão no
CNPJ causou sua exclusão automática, e (b) a comprovação, no caso concreto, de que a
alteração cadastral causadora da exclusão decorreu de erro, ou de que as atividades de fato não
chegaram a ser exercidas.
A primeira questão já se encontra bem delineada no âmbito da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, que no recente Acórdão no 9101-005.233, datado de 11 de novembro de
2020 reconheceu, nesta parte por unanimidade de votos, que “A alteração de cadastro com
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.080 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720576/2018-60

inclusão de atividade vedada ao Simples Nacional não resulta na exclusão do regime
simplificado quando resultante de erro comprovado.”
Alinho-me ao posicionamento então firmado, até por uma questão de
harmonização com a inteligência da Súmula CARF no 134, pela qual “A simples existência, no
contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.”
Referida súmula, muito embora trate do Simples Federal, consolidou a ideia de
que o fator determinante para a permissão ou vedação de opção pelo Simples é o exercício
efetivo de atividade vedada, independentemente de sua mera indicação no Contrato Social.
Há precedentes do CARF aplicando o racional da Súmula CARF no 134 para
casos como o ora sob questão.

Acórdão 1003-001.562, sessão de 07 de maio de 2020:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.
Com base em interpretação analógica da Súmula CARF n° 134, que orienta que
a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES
Federal não resulta na exclusão da contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade. Como a exclusão foi
baseada unicamente no que constava do Contrato Social, sem prova do efetivo
exercício da atividade vedada, a exclusão há de ser cancelada.

E ainda no ano de 2020:

Acórdão 1201-003.887, sessão de 15 de julho de 2020
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ALTERAÇÃO CADASTRAL. INCLUSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
VEDADA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE DEU AZO
À EXCLUSÃO.
Considerando-se que não houve comprovação do exercício da atividade
econômica que é vedada aos optantes pelo Simples Nacional, o ato
administrativo contestado deve ser cancelado.
Vejamos o seguinte trecho do voto, de relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.080 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720576/2018-60

(...)
Cumpre notar que a Súmula CARF no 134 estabelece que: “a simples
existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade”.
Ainda que tal Súmula seja aplicável tão somente ao Simples Federal, entendo
que a inteligência da Súmula pode ser aplicada sim ao caso concreto de
Simples Nacional, pois seria necessário que fosse demonstrada o exercício da
atividade que ensejou a exclusão.
Da leitura do artigo 17 da Lei Complementar n. 123/06, nota-se que as
vedações ao Simples Nacional sempre se relacionam com o exercício de
atividades, o que só demonstra que deve ser comprovado o efetivo exercício,
não bastando a mera existência formal de uma previsão daquela atividade no
contrato social ou no CNPJ.

É também o posicionamento desta E. Turma Ordinária, manifestado no
Acórdão no 1401-004.586, de agosto de 2020, que discutia caso semelhante:

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CNAE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Na espécie, não foi provado pela fiscalização que a contribuinte efetivamente
desenvolvia atividade vedada pela legislação do Simples Nacional. Ademais,
restou demonstrado que resultou de erro a alteração do cadastro CNPJ com a
inclusão de atividade cujo CNAE seria vedado pela legislação de regência.
Assim, é de se deferir o pedido de reinclusão no sistema simplificado.”

Vejamos o seguinte Excerto do voto condutor do Acórdão, da lavra do Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira

“Penso que a solução para o presente caso deve observar o raciocínio jurídico
que embasa a Súmula CARF no 134, verbis:

A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Embora a súmula trate de exclusão do Simples Federal, penso que seu
fundamento possa ser aplicado para dar uma solução jurídica ao presente caso.
Em essência, o que a súmula aponta é que a vedação ou não à participação no
sistema simplificado deve estar relacionada à atividade efetivamente
desenvolvida e não aquela formalmente registrada no contrato social.”
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.080 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720576/2018-60

A própria Receita Federal dá ênfase à atividade efetivamente exercida – veja-se
neste sentido trecho da Solução de Consulta no 66 – Cosit/2013 (grifamos):
“10. O fato de o sistema informatizado da RFB vedar a opção pelo Simples
Nacional, na hipótese de constar CNAE impeditivo vinculado ao CNPJ da ME
ou EPP (nesse caso, o CNAE 4929-9/02 e o CNAE 4929-9/04), constitui dado
importante a ser considerado, todavia é a natureza da atividade efetivamente
exercida pela empresa, confrontada com as vedações e permissões
estabelecidas em lei que devem determinar a possibilidade ou não de sua
opção pelo Simples Nacional.”

Dessa maneira, entendo que, muito embora a Lei Complementar 123/06, em seu
artigo 30, § 3o, preveja que a alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional, quando incluir atividade de exercício vedado, tal dispositivo cria presunção
relativa frágil, que pode ser afastada mediante prova do contribuinte visando à sua manutenção
no regime. A prova, diga-se de passagem, deve ser analisada considerando tratar-se de prova de
fato negativo.
Além disso, a realidade brasileira das micro e pequenas empresas nos permite
verificar ser bastante usual a inserção de objetos sociais amplos, pois a mera alteração contratual
para sucessivas inclusões e exclusões de atividades representa custo elevado face a suas
capacidades financeiras. Nessa tentativa de cobrir o todo, é comum a inclusão equivocada de
atividades vedadas, notadamente quando o CNAE da atividade não é escancaradamente (por sua
literalidade) incompatível com as vedações da Lei Complementar 123/06, como é o caso dos
autos, já que foge à compreensão popular o fato de que o fornecimento de Planos de Auxílio
Funeral é atividade securitária abarcada pelas vedações do art. 3o, § 4o, inciso VIII da LC 123/06.
Mostra-se, portanto, fundamental verificar se o contribuinte trouxe elementos
aptos a afastarem a frágil presunção criada pela inclusão da atividade vedada em seu Objeto
Social e CNPJ. Sob esse panorama, passaremos à análise da prova dos autos, que foi suficiente
aos olhos deste conselheiro.
O contribuinte desde o princípio esclareceu que as atividades incluídas no objeto
social, muito embora pudessem representar um eventual rumo futuro da empresa, não
correspondia a suas pretensões atuais, razão pela qual firmou-se a 4a Alteração Contratual com as
correspondentes alterações perante o CNPJ visando justamente à exclusão da atividade vedada,
exclusão que foi confirmada pela instância de origem.
Entendo que a alteração em questão, no lapso temporal em que foi firmada,
comprova que a inclusão ou decorreu de erro. Veja-se que a alteração causadora da exclusão foi
arquivada em 30/08/2018 e já em 28/09/2018 o contribuinte havia firmado a 4a Alteração
Contratual, devidamente arquivada na JUCERJA em 09/10/2018 (fls.71/76) tendo transmitido a
Ficha de Cadastro da Pessoa Jurídica dando conta da alteração em 03/10/2018 (fl. 77). Ou seja,
em menos de um mês o contribuinte, percebendo a exclusão, praticou os atos necessários para
retirar a atividade vedada de seu objeto social, com as alterações correspondentes no CNPJ.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.080 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720576/2018-60

O contribuinte ainda foi além. Notando que o Acórdão Recorrido entendeu como
insuficiente a prova até então produzida, colacionou juntamente ao Recurso Voluntário o Extrato
do Simples Nacional de Novembro de 2019, em que se informa a Receita Bruta da Empresa nos
últimos 12 meses, e junto a ele colacionou as notas fiscais componentes de toda a exígua Receita
Bruta do período durante o qual o Contribuinte foi considerado excluído, comprovando que as
atividades de fato exercidas em nada se assemelham à de CNAE 65.11-1-02 – Planos de Auxílio
Funeral.
Entendo por isso que o contribuinte demonstrou o não exercício da atividade
vedada de maneira satisfatória, trazendo provas além das que este conselheiro entende que
seriam necessárias, muito embora configurassem prova negativa relativa.

3
- Dispositivo

Diante do Exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para deferir o
pedido de reinclusão no Simples Nacional retroativamente à data de exclusão.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital